Tribunal: TJMT
Processo: 1044565-78.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044565-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO RODRIGUES E AFFONSO - CPF: 056.661.368-95 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DIREITOS AQUISITIVOS. RESTRIÇÃO RENAJUD/DETRAN. IMPEDIMENTO DE CIRCULAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, manteve restrição Renajud sobre veículo alienado fiduciariamente, reconhecendo que a penhora recai apenas sobre os direitos aquisitivos do executado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se é legítima a manutenção de restrição administrativa que impeça a circulação/retirada de veículo alienado fiduciariamente, quando a penhora incide exclusivamente sobre direitos aquisitivos.

III. Razões de decidir

3. O bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor, sendo admissível apenas a penhora de seus direitos aquisitivos (art. 835, XII, CPC); 4. A publicidade da penhora pode ser assegurada por anotação específica, sendo desproporcional a imposição de restrição impeditiva de circulação que equivalha à constrição do próprio bem.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido

Tese de julgamento:
“1. É legítima a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, sendo vedada a imposição de restrição administrativa que impeça a circulação ou retirada do bem alienado fiduciariamente quando tal medida exceder a finalidade de publicidade da constrição.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Banco J. Safra S.A.
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do cumprimento de sentença,
que
ratificou a penhora dos direitos aquisitivos

incidentes sobre o veículo
VW/FOX, placas FZA-1375/SP
, determinou a
manutenção da restrição Renajud
, e
indeferiu

o pedido do agravante de
retirada da restrição para fins de liberação e circulação do veículo.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o veículo objeto da restrição encontra-se
alienado fiduciariamente
em seu favor, de modo que o executado
não detém propriedade plena do bem
, recaindo a penhora apenas sobre direitos aquisitivos.

Diz que a restrição lançada no Renajud
impede o cumprimento de ordem judicial emanada do Juizado Especial Cível de Marília/SP
, que determinou ao Banco a
retirada do veículo do pátio
, sendo a restrição oriunda do presente processo o
único óbice
à execução daquela determinação judicial.

Assevera que a manutenção da restrição configura medida
desproporcional
, causando
prejuízos concretos
ao agravante, inclusive com risco de
multa
, deterioração do veículo e aumento dos custos de permanência em pátio.

Assenta que a penhora dos direitos aquisitivos é plenamente garantida por
simples anotação sistêmica
, não havendo fundamento jurídico para se impedir a livre circulação ou retirada do veículo e a decisão de origem viola os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade, cooperação judiciária (arts. 6º e 67 a 69 do CPC)
e da
menor onerosidade
,
devendo ser reformada.

Aduz que há
perigo de dano grave ou de difícil reparação
,
motivo pelo qual requer a concessão de
efeito suspensivo ativo
para autorizar desde logo a baixa da restrição Renajud.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que

seja
determinada a baixa da restrição de circulação
, mantendo-se apenas a
anotação referente à penhora dos direitos aquisitivos
, com comunicação ao Detran.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão ID n. 336773876.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no ID n. 337624868, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 341451353, concordando com a insurgência recursal.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de

fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação monitória
ajuizada por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
em face de
Marcelo Rodrigues e Affonso
, no qual, dentre outras medidas executivas, foi determinada a
penhora dos direitos aquisitivos
do executado sobre o veículo
VW/FOX, placas FZA-1375/SP
, objeto de
contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária
em favor do
Banco J. Safra S.A.

O juiz
a quo
reconhece que a penhora recai exclusivamente sobre
direitos aquisitivos
do executado, mas
indeferiu
a retirada da restrição administrativa, sob o argumento de que seria necessária à publicidade da constrição
.

Diante disso, o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Cinge-se que nos autos do cumprimento de sentença originário, o juiz
a quo
determinou a penhora dos
direitos aquisitivos
do executado sobre o veículo alienado fiduciariamente ao Banco J. Safra S.A., reconhecendo expressamente que a propriedade plena permanece com o credor fiduciário.

O agravante insurge-se contra a manutenção de restrição administrativa que impede a circulação e retirada do veículo, sustentando que tal medida extrapola a natureza da penhora deferida e compromete indevidamente o exercício de seu direito de propriedade fiduciária.

Sobreveio manifestação da agravada (ID n. 341431353), na qual esta
expressamente concorda com o provimento do agravo
, pugnando pela baixa da restrição de circulação e manutenção apenas do registro da penhora sobre os direitos aquisitivos, bem como requerendo a não incidência de honorários sucumbenciais, sob invocação do princípio da causalidade.

Logo, nesse contexto, a controvérsia devolvida a esta Colenda Câmara cinge-se a verificar a juridicidade da manutenção de restrição Renajud/Detran que, embora incidente formalmente sobre
direitos aquisitivos
do executado relativamente ao veículo VW/FOX, placas FZA-1375/SP, produz efeitos concretos de
impedimento de circulação e de retirada do bem
, o qual se encontra alienado fiduciariamente ao agravante.

Nos termos do art. 1.368-B do Código Civil, a propriedade fiduciária constitui-se com o registro do contrato, passando o credor fiduciário a titularizar a propriedade resolúvel do bem, permanecendo o devedor fiduciante apenas com a posse direta e expectativa de aquisição da propriedade plena mediante adimplemento.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é inequívoca ao afirmar que o bem alienado fiduciariamente
não integra o patrimônio do devedor
, sendo inviável sua penhora por dívida diversa daquela garantida, admitindo-se, todavia, a constrição dos
direitos aquisitivos
do fiduciante, os quais detêm expressão econômica autônoma.

O próprio Código de Processo Civil, no art. 835, XII, estabelece que a penhora pode recair sobre “os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”.

Logo, é juridicamente adequada a penhora dos direitos aquisitivos do executado, mas não a constrição do próprio bem, cuja titularidade pertence ao credor fiduciário.

No caso em pauta, o ponto nuclear reside na extensão da restrição administrativa lançada via Renajud/Detran.

A finalidade da anotação é conferir publicidade à constrição, preservando a eficácia da penhora perante terceiros. Contudo, a medida deve guardar estrita proporcionalidade com o objeto da constrição.

Se a penhora incide exclusivamente sobre direitos aquisitivos, a restrição que impeça a circulação ou retirada do veículo assume contornos equivalentes à apreensão do próprio bem, configurando medida mais gravosa do que o necessário à tutela do crédito exequendo.

Assim, à luz da técnica executiva adequada, a publicidade da penhora pode ser plenamente assegurada mediante anotação específica de “penhora de direitos aquisitivos”, sem bloqueio impeditivo de circulação ou retirada.

A medida impugnada revela-se, pois, excessiva em relação à finalidade almejada.

Logo, não agiu com o costumeiro acerto o togado singular, merecendo reparos a decisão agravada a fim de determinar a baixa da restrição Renajud/Detran na parte em que impede a circulação e retirada do veículo VW/FOX, placas FZA-1375/SP, mantendo-se apenas a anotação referente à penhora dos direitos aquisitivos do executado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026